Tribunal: TJMT
Processo: 1005944-42.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005944-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVANO PEREIRA DE SOUSA (APELANTE), GILBERTO ALMEIDA - CPF: 830.596.521-04 (ADVOGADO), JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 522.622.351-04 (ASSISTENTE), SILVANO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 181.378.811-15 (APELANTE), RAFAEL BRUNO OLIVEIRA - CPF: 035.425.221-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS QUE AGIU COM INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, PENA-BASE INIDÔNEA, PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIDAS AS PENAS, AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA, EXCLUÍDA A PENA ACESSÓRIA OU REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL E “
CONCEDIDA A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
” - AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO ACIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIENTE NÃO EVIDENCIADAS – PREMISSA DO STJ – ACÓRDÃOS DO TJMG – RECURSO PROVIDO.

A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP nº 593/MT).

“
Não se colhendo da prova oral elementos de convicção hábeis a definir a culpa pela colisão retratada em denúncia e inexistindo perícia de trânsito a esclarecer a real motivação do evento, não tem lugar a edição de decreto condenatório, sendo de se dar provimento ao recurso defensivo em reverência ao princípio in dúbio pro reo, de irrestrita aplicabilidade à espécie
” (TJMG, Ap nº 1.0372.09.041772-9/001).

“
Ainda que o agente, com sua ação tenha causado um resultado lesivo, havendo firmes elementos de prova de que o mesmo não agiu sem a observância do dever objetivo de cuidado, e que se portou com franca ausência de previsibilidade objetiva e subjetiva para a hipótese, por circunstâncias alheias à sua vontade e fora de seu domínio, não há como se caracterizar o crime em sua modalidade culposa
” (TJMG, Apelação Criminal nº 2.0000.00.493578-0/000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005944-42.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): SILVANO PEREIRA DE SOUSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SILVANO PEREIRA DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1005944-42.2021.8.11.0003), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor
a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses – arts. 302,
caput
, do CTB - (ID 142289730).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas de que o apelante “
conduziu o veículo com inobservância de um dever objetivo de cuidado
”; 2) “
a responsabilidade pelo acidente
” seria exclusiva da vítima; 3) a pena-base teria sido fundamentada de maneira inidônea; 4) por ser motorista profissional, a pena de proibição/suspensão de conduzir veículo automotor seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena privativa de liberdade, excluída a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir e “
concedida a isenção de custas processuais
”.

Prequestiona o art. 5°, XIII e XLVI da CF e o art. 302 do CTB (ID 142289736).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 142289742).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
DELITO DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO (ART.302 DO CTB) – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A REALIZAÇÃO DE ATO IMPRUDENTE – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPRUDÊNCIA CONSTATADA PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO APONTADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE RIGOR PUNITIVO – IMPOSSIBILIDADE – APENAMENTO EM GRAU MÍNIMO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA À VEP. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 146687665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 23 de março de 2020, por volta das 18h00m, na via pública, mais precisamente na Rodovia MT 270, após a entrada do “viola”, 2 KM, aproximadamente, zona rural, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado SILVANO Pereira de Sousa, na direção de veículo automotor – caminhão Ford/Cargo 2423 L, placa OAQ-2065 – praticou homicídio culposo em face de Rafael Bruno Oliveira (laudo de necrópsia de fls. 26/41, laudo pericial de fls. 43/44 e certidão de óbito de fls. 52). [...]

Ante o exposto, DENUNCIO SILVANO Pereira de Sousa, como incurso nas disposições do art. 302, caput, da Lei Federal n.º 9.503/1997. [...]
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 142289690)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito de homicídio culposo está devidamente demonstrada no boletim de ocorrência de págs. 04/07, laudo de necropsia de págs. 27/45, laudo de confronto necropapiloscópico de págs. 46/48, certidão de óbito de pág. 54, os demais documentos juntados sob o ID 51207791, além é claro da prova testemunhal colhida em sede inquisitorial e em Juízo. [...]

Neste norte, diante das provas angariadas aos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas, bem como, pela própria confissão do réu, verifica-se com riqueza de detalhes que, na data dos fatos, o acusado conduzia veículo automotor pela Rodovia MT270, sentido São José do Povo/MT a Rondonópolis/MT e, ao desviar de um buraco na pista, invadiu a faixa de tráfego de sentido contrário, quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis e nem permitidas, obstruindo assim a passagem da motocicleta conduzida pela vítima Rafael, fato que culminou na colisão frontal entre os veículos e acabou por ceifar a vida da vítima supramencionada, demonstrando assim que o réu agiu no mínimo de forma imprudente. [...]

De mais a mais, entendo que no presente caso, deve incidir ainda a agravante de pena descrita no art. 298, V, da Lei 9.503/97, tendo em vista que o acusado praticou o fato ora em apuração, no exercício de sua profissão, ou seja, motorista profissional no transporte de carga de combustível, como bem elencado em seus interrogatórios em ambas as fases judiciais, restando assim, configurada a mencionada agravante, que apesar de não estar tipificada na denúncia dos autos, entendo que se faz necessária no caso concreto. [...]

Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu cometeu o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo culposo.

Nesse sentido os autos revelam que a conduta do réu: a) não observou o cuidado objetivo; b) não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível, entretanto; c) possui nexo causal com a morte da vítima Celso; d) o resultado era objetivamente previsível; e) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado. [...]

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Silvano Pereira de Sousa [...] como incurso nas sanções do art. 302, “caput”, c/c art. 298, V, ambos da Lei 9.503/97.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

O Código de Trânsito atribui para o crime de homicídio culposo, a pena de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, fixo a pena base do delito definido em 02 (dois) anos de detenção.

No presente caso, verifico a existência de circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante descrita no art. 298, V, da Lei 9.503/97, pois o réu praticou o fato ora em apuração, no exercício de sua profissão, ou seja, motorista profissional no transporte de carga inflamável, porém, apesar do que dispõe o art. 67 do Código Penal, o STJ e o TJMT vem firmando posicionamento de que as circunstâncias devem ser equiparadas, logo, rendendo-me ao pragmatismo, deixo de aumentar a pena imposta.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

PENA ACESSÓRIA.

Ademais, analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta do réu e suas irreversíveis consequências ao ceifar uma vida, com esteio no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 06 (seis) meses. [...]

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação..”
(João Francisco Campos Almeida, juiz de Direito – ID 142289730)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Necroscópico nº 200.1.01.2020.008933-01 e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 142289692– fls. 27/42) e Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 088/2020 (ID 142289692– fls. 46/48), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Nelson de Souza Oliveira, pai da vítima (ID 142289692– fls. 49/51), Rogério Martins Tosta, investigador de Polícia (ID 142289692– fls. 62/63), José Gomes da Silva, testemunha (ID 142289692– fls. 70/71) e o apelante (ID 142289692– fls. 65/67).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Nelson de Souza Oliveira, pai da vítima (ID 142289727), Rogério Martins Tosta, investigador de Polícia (ID 142289727) e o interrogatório do apelante (ID 142289727).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que o apelante dirigia seu veículo [caminhão caminhão Ford/Cargo 2423 L, placa OAQ-2065] pela rodovia MT-270, no município de Rondonópolis/MT, por volta das 18h, quando desviou de buracos na pista e colidiu na motocicleta Honda CG150/Fan, placas NPJ-6131, conduzida pela vítima Rafael Bruno Oliveira (ID 142289690).

A vítima [Rafael Bruno Oliveira] faleceu no Hospital Regional de Rondonópolis em decorrência de “
choque hemorrágico
”, conforme Laudo de Exame Necroscópico nº 200.1.01.2020.008933-01, subscrito por Carlos Roberto Takayassu [perito oficial médico legista – CRM-MT 1414] (ID 142289692– fls. 27/42).

No caso, não fora realizada perícia técnica [croqui] no local para retratar as circunstâncias do acidente [velocidade do veículo envolvido, sinalização, condições da pista e do tempo, visibilidade, marcas deixadas na rodovia, existência de acostamento, entre outras] para aferir a culpabilidade [imprudência ou negligência] do apelante SILVANO PEREIRA DE SOUSA.

Segundo Rogério Martins Tosta [investigador de Polícia], a perícia não foi acionada “
por se tratar de local ermo
” e inexiste testemunha presencial dos fatos, razão pela qual não pode afirmar qual teria sido a dinâmica do acidente (ID 142289692– fls. 62/63; ID 142289727).

Com efeito, o homicídio culposo na direção de veículo automotor pressupõe a comprovação de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP nº 593/MT - Relator: Min. Humberto Martins - 17.12.2012).

Nessa linha, colaciona-se os seguintes julgados do e. TJMG:

“
Não se colhendo da prova oral elementos de convicção hábeis a definir a culpa pela colisão retratada em denúncia e inexistindo perícia de trânsito a esclarecer a real motivação do evento, não tem lugar a edição de decreto condenatório, sendo de se dar provimento ao recurso defensivo em reverência ao princípio in dúbio pro reo, de irrestrita aplicabilidade à espécie
.”

(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0372.09.041772-9/001 - Relator: Des. Matheus Chaves Jardim - 9.3.2017)

“
Ainda que o agente, com sua ação tenha causado um resultado lesivo, havendo firmes elementos de prova de que o mesmo não agiu sem a observância do dever objetivo de cuidado, e que se portou com franca ausência de previsibilidade objetiva e subjetiva para a hipótese, por circunstâncias alheias à sua vontade e fora de seu domínio, não há como se caracterizar o crime em sua modalidade culposa
.” (TJMG, Apelação Criminal nº 2.0000.00.493578-0/000 - Relator: Des. Antônio Armando dos Anjos – 22.11.2015)

Nesse quadro, impõe-se absolver o apelante por insuficiência probatória para condenação.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante SILVANO PEREIRA DE SOUSA do homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022